Tribunal: TJMT
Processo: 1024774-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024774-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN MARTINS PEREIRA - CPF: 593.934.671-53 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS BARBOSA - CPF: 937.393.541-00 (AGRAVANTE), LUCIANA MACHADO MARTINS - CPF: 984.699.671-34 (AGRAVANTE), VL DESIGN E PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 41.281.824/0001-64 (AGRAVADO), M D COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 28.117.189/0001-16 (AGRAVADO), JOAO VICTOR FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 068.744.211-74 (AGRAVADO), GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 257.876.348-88 (AGRAVADO), GUILHERME CARVALHO TAVARES - CPF: 406.478.728-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Rescisão de Contrato cumulada com Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais, em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição. Os agravantes alegam que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência e requerem a concessão do benefício, com a suspensão da exigibilidade das custas até o julgamento definitivo do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e, assim, justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e dos
arts
. 98 e seguintes do CPC.

4. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3o, do CPC) é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica do requerente.

5. Os documentos acostados, especialmente declarações de imposto de renda e comprovantes bancários, revelam renda familiar média mensal de aproximadamente R$ 22.500,00, além de gastos compatíveis com padrão de vida elevado, como plano de saúde, ensino privado e aplicações financeiras.

6. A existência de despesas ordinárias não comprova, por si só, a hipossuficiência exigida, sobretudo quando confrontada com a renda familiar e o patrimônio declarado.

7. O valor da causa, superior a R$ 120 mil, e o montante das custas iniciais não comprometem o sustento dos agravantes, afastando a incidência do benefício legal.

8. O indeferimento do pedido pelo juízo de origem encontra respaldo no art. 99, §2o, do CPC, e em precedentes que autorizam o magistrado a negar o benefício diante de indícios de capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade econômica nos autos.

2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva de insuficiência financeira, não bastando alegações genéricas ou despesas ordinárias compatíveis com o padrão de renda declarado.

3. O indeferimento do benefício pelo magistrado é legítimo quando fundado em documentação que revela renda e patrimônio incompatíveis com o estado de necessidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2389351/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJMT, AI 1024654-17.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024774-26.2025.8.11.0000

LEONARDO MARTINS BARBOSA E LUCIANA MACHADO MARTINS X VL DESIGN E PLANEJADOS LTDA, M D COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA, JOAO VICTOR FERREIRA DE ALMEIDA E GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO MARTINS BARBOSA e LUCIANA MACHADO MARTINS contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais c/ pedido de liminar proposta pelos agravantes em face de VL DESIGN E PLANEJADOS LTDA, M D COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA, JOAO VICTOR FERREIRA DE ALMEIDA E GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformados, os agravantes alegam que o indeferimento foi genérico e desconsiderou os documentos já juntados aos autos, consistentes em holerites, declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas essenciais, tais como condomínio, plano de saúde e mensalidades escolares e universitárias, os quais seriam suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do agravo, sob pena de extinção prematura da ação (Id. 302298850).

Liminar deferida para suspender os efeitos da decisão agravada (Id. 302796358).

Intimados, os agravados deixaram de apresentar contraminuta no prazo legal (Id. 319587377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de VL Design e Planejados Ltda., M.D. Comércio e Montagem de Móveis Ltda., Gilberto Ferreira de Almeida e João Victor Ferreira de Almeida, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o Juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de que a documentação apresentada não comprovava a hipossuficiência alegada, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição (Id. 30228863).

Irresignados, os agravantes sustentam que os comprovantes de renda e despesas já juntados demonstram impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, requerendo a reforma da decisão (Id. 302298850).

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC e dispõe que esta é devida àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos revelarem capacidade econômica incompatível com o benefício.

No caso concreto, os documentos fiscais e de renda apresentados pelos agravantes não evidenciam situação de insuficiência financeira.

Conforme as declarações de imposto de renda referentes ao exercício de 2024, renda familiar anual dos agravantes resultam em cerca de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), equivalente a R$ 22.500,00 (vinte e dois mil reais) mensais (Id. 302298865 e 302298864).

Nesse contexto, embora tenham demonstrado despesas ordinárias com educação e saúde, tais gastos não configuram comprometimento financeiro capaz de caracterizar insuficiência econômica.

Além disso, ambos os agravantes mantêm vínculo formal de emprego, declararam rendimentos de aplicações financeiras, possuem contas em múltiplas instituições bancárias e custeiam mensalidades de ensino particular e plano de saúde, o que revela padrão de vida incompatível com o alegado estado de hipossuficiência (Id. 302298866 e 302298862).

E ainda, considerando o valor da causa de R$ 122.547,08 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oito centavos), as custas iniciais não comprometeriam o sustento próprio ou familiar.

A gratuidade da justiça não se destina àqueles que possuem condições de arcar com as despesas do processo, ainda que com algum sacrifício patrimonial, mas sim aos que não podem fazê-lo sem prejuízo do sustento.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Tal presunção, no entanto, é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou então o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2389351 SP 2023/0190702-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024).

Nessa linha de raciocínio, esta C. Câmara destacou:

“(...) A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira suficiente para suportar as despesas processuais. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10246541720248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024).

Diante de ausência de evidências dos pressupostos legais, com razão o magistrado singular negar o benefício, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça compromete o princípio da isonomia processual e onera indevidamente os cofres públicos, devendo ser reservada aos que comprovem efetiva impossibilidade de custeio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025